Tribunal: CARF
Processo: 11080.738603/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738603/2018-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.133 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
BP BIOENERGIA TROPICAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do presente feito na Dipro/2a Câmara/3a Seção até que o processo de compensação vinculado aos
autos em apreço seja julgado em definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF. Vencidos os Conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Márcio Robson Costa que negaram
provimento ao Recurso. O Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior acompanhou pelas
conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3201-003.127, de 29 de julho de 2021, prolatada no julgamento do
processo 11080.732731/2018-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada, tratada no processo administrativo no 10120.900611/2016-12. A multa foi lavrada
com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores, com a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 56.414,01.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738603/2018-99
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.133 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738603/2018-99

Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: flagrante o direito à totalidade dos créditos na
compensação; suspensão da multa em face de o processo de compensação estar pendente de
julgamento definitivo; sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS; ofensa ao direito de petição e "bis in idem"; nulidade do lançamento por ausência
de elementos de prova de comprovação do ilícito.
Em julgamento na DRJ, foi mantida a sanção.
Irresignada a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega resumidamente:
- nulidade da notificação de lançamento;
- sobrestamento do feito até julgamento da ADI no 4.905 e RE no 796.393;
- impossibilidade da aplicação da multa;
- bis in idem, dupla aplicação de multa punitiva sobre a mesma conduta.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir: 1
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de
Condução e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Como informado pela relatora, o processo n.o 10120.900604/2016-11, que trata das
declarações de compensação, ainda não possui resultado definitivo.
O presente processo, que trata da multa isolada, foi lavrado unicamente em razão da não
homologação das compensações pleiteadas naquele processo, ou seja, são processos
conexos e prejudiciais.
O encaminhamento proposto, em negar provimento ao Recurso Voluntário e manter a
multa isolada em seu valor integral, poderá causar prejuízo ao devido processo legal,
pois, a aplicação de multa isolada por compensação não homologada deve seguir o
processo do crédito, ou seja, a multa deverá ser mantida integralmente somente se a
compensação for negada
definitivamente e integralmente no processo n.o
10120.900604/2016-11.
Além da farta e robusta jurisprudência administrativa fiscal nesse sentido, este conselho
não deve permitir a cobrança de valores que não correspondam aos fatos, na medida em
que, findo o processo n.o 10120.900604/2016-11, a compensação reste integralmente ou
parcialmente homologada.

1 Deixa-se de transcrever o voto do(a) relator(a), que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.133 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738603/2018-99

Diante do exposto, voto para sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro/2a
Câmara/3a Seção até que o processo administrativo fiscal no 10120.900604/2016-11 seja
julgado em definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/2a Câmara/3a Seção até que o processo de compensação
vinculado aos autos em apreço seja julgado em definitivo no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Redator

Fl. 141
DF CARF MF
Original